Tribunal: STF
Processo: AI 131415
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO - DECISÃO
QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE BUSCAVA A ADMISSAO
DO APELO EXTREMO - SUMULAS 282 E 356 DO STF - AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
A SIMPLES ADESAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
EXPOSTOS EM PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUJA OPINIAO HAJA
EXPRESSAMENTE EXCLUIDO A NORMA CONSTITUCIONAL DE SUA APRECIAÇÃO,
POR INAPLICAVEL AO CASO CONCRETO, REJEITANDO, ASSIM, A OCORRENCIA
DE QUALQUER SITUAÇÃO DE LITIGIOSIDADE CONSTITUCIONAL, NÃO
CARACTERIZA, PARA EFEITOS RECURSAIS EXTRAORDINÁRIOS, A PREMISSA
INDISPENSAVEL DO PREQUESTIONAMENTO, AINDA MAIS QUANDO A DECISÃO
DO TRIBUNAL A QUO ASSENTA, DE MODO EXPLICITO, A RESOLUÇÃO DA CAUSA,
EM SEDE ESTRITAMENTE LEGAL.